Tribunal: TJSP
Processo: 0064873-83.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0064873-83.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ONDINA SIMONCINI DE ROSSI (POR SI E COMO CURADORA), MAURO SÉRGIO
SIMONCINI DE ROSSI (INCAPAZ) e MARIA CARLA SIMONCINI DE ROSSI
POIANI, é embargado IGESP S/A CENTRO MÉDICO E CIRÚRGICO INSTITUTO DE
GASTROENTEROLOGIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0064873-83.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de declaração n.o 0.064.873-83.2012.8.26.0100/50.000
Embargante:
ONDINA SIMONCINI DE ROSSI E OUTROS
Embargado:
IGESP S/A CENTRO MÉDICO CIRÚRGICO INSTITUTO DE
GASTROENTEROLOGIA DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.657
Embargos
declaratórios.
Ausência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência
dos pressupostos da espécie recursal. Prequestionamento
anotado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 1.177/1.182, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos
pelas partes, tendo a parte autora, ora embargante, alegado a ocorrência de
omissão, já que a relevante fundamentação apresentada autoriza a majoração da
indenização por danos morais para 300 a 500 salários mínimos. Prequestiona a
matéria suscitada.
2. Os embargos são tempestivos e merecem ser rejeitados.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição
dos embargos de declaração quando a decisão contiver omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, os motivos que ensejaram o desprovimento do
recurso interposto pela parte embargante foram exprimidos no v. acórdão,
estando ausentes os requisitos que autorizam a oposição dos embargos.
Em verdade, nota-se que a parte embargante não se
conformou com o v. acórdão e tenta rediscutir a matéria, o que não é admissível
na via estreita dos embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0064873-83.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
Ademais, cumpre assinalar que a renovação desta espécie
recursal sem a existência das causas que ensejam sua oposição poderá implicar na
fixação das sanções previstas no Código de Processo Civil.
3. No que tange ao prequestionamento, a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionar a matéria revela-se de
caráter procrastinatório e infringente. Não bastasse, é bom que se diga que o
julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para lastrear a decisão, nem se obriga a se
ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F299